Tribunal: TJSP
Processo: 2062548-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação popular. Impugnação ao valor da causa que deve ser acolhida. Ação de natureza ambiental, cujo valor deverá ser estimativo. Ausência de conteúdo econômico, ou de perseguição de benefício econômico. Impossibilidade de aplicação, por analogia, do art. 259, II, do CPC. Hipótese de incidência do art. 258, do CPC. Redução determinada. Recurso provido.